Tribunal: TJDFT
Processo: 0735088-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CTB. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS APÓS VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO PELO VENDEDOR AO DETRAN. PROCURAÇÃO PARA ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PELO ADQUIRENTE. MULTAS E DEMAIS ENCARGOS ANUAIS. OBRIGAÇÃO DO PROMITENTE COMPRADOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a ressarcir à autora o valor de R$ 944,50, bem como ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado em que argumenta, em síntese, que recebeu uma procuração da autora com poderes para transferência do bem em questão, contudo o órgão do DETRAN/DF a negou em razão do transcurso do prazo de 30 (trinta) dias. Alega que, atualmente, a motocicleta objeto desta ação encontra-se em local incerto, razão pela qual não há possibilidade de realização de vistoria. Impugna, por fim, a condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe destacar que o art. 134 do CTB, que impõe ao vendedor o dever de comunicar a venda do veículo ao Detran, não tem força para operar a transferência de propriedade do bem e nem afasta o vínculo obrigacional decorrente do contrato de compra e venda, no qual o comprador assume a obrigação de transferir o veículo para o seu nome, tampouco revoga o § 1o do art. 123 do CTB, que impõe ao comprador a obrigação da transferência da propriedade do veículo. Inclusive, a regra do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro tem sido abrandada pelo Superior Tribunal de Justiça em suas decisões, podendo ser afastada a presunção de propriedade indicada no registro do DETRAN, uma vez que, no direito brasileiro, a propriedade de bens móveis se transmite com a tradição (AgRg no AREsp 369.593/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 31/03/2014).
4. No caso em questão, é incontroverso que as partes celebraram um contrato de compra e venda de uma motocicleta, de sorte que era de responsabilidade do requerido/comprador a transferência do veículo. Ademais, não é cabível, neste momento processual, a alegação de impossibilidade de cumprir a determinação para transferir o veículo para o seu nome ou de terceiro. Isso porque, diante da desídia do requerido em efetivar a transferência no momento oportuno, não é cabível que a autora permaneça com o veículo registrado no seu nome. Desse modo, o suposto óbice para cumprir a determinação de transferir o bem deve ser apurado em eventual cumprimento de sentença, sendo que há medidas cabíveis para atender a ordem judicial, inclusive o pedido para que seja expedido ofício aos órgãos competentes determinando que a transferência seja efetivada. Neste sentido: (Acórdão n.1061918, 07024734420178070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/11/2017, Publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. O fato de não ter transferido o veículo que adquiriu da parte recorrida para o próprio nome antes de entregar a posse do bem a terceiro resultou nos transtornos narrados na inicial e efetivamente comprovados nos autos, como a atribuição de dívidas atinentes ao pagamento de tributos relacionados ao veículo (Ids 16522056 e seguintes). Assim, deve o requerido/comprador ser responsabilizado pelo ressarcimento dos valores comprovadamente gastos pela autora com o pagamento de tributos após a tradição da motocicleta, totalizando R$ 944,05. Da mesma forma, as multas e demais pendências tributárias relativas à motocicleta em questão lançadas a partir de 27 de fevereiro de 2008, são de responsabilidade da parte ré. Irretocável a sentença de origem nestes pontos.
6. A configuração de danos morais independe de repercussão patrimonial direta, e o mero aborrecimento ou mal-estar, ou ainda, dissabores do cotidiano não são aptos a serem alçados ao patamar do dano moral, mas apenas a agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida que causam fundadas aflições ou angústias naqueles que as vivenciam. No caso, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que teve sua dignidade e honra maculadas, ou ainda, que tenha vivenciado situação vexatória e/ou constrangedora capaz de lhe causar fundadas aflições ou angústias. Assim, inexistindo, na espécie, situação que enseje a ocorrência do dano moral indenizável, a sentença deve ser reformada quanto a condenação por danos morais.
7. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para retirar a condenação do requerido por danos morais. Sentença mantida nos demais pontos.
8. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, ora deferida. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.